Tribunal: TJDFT
Processo: 0750304-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0750304-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FURTADO FONTINELLE IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Habeas Corpus interposto por PAULO HENRIQUE FURTADO FONTINELLE, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão de ID 66643449, que não admitiu o processamento da impetração. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora